Tribunal: TJMT
Processo: 1012955-20.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012955-20.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MICHAEL PERES DE SOUZA - CPF: 040.295.311-80 (EMBARGANTE), JULIANA THOME SECCO - CPF: 042.164.091-05 (EMBARGADO), JULIANA THOME SECCO - CPF: 042.164.091-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para autorizar a compensação de valores relativos a IPTU e taxas incidentes sobre imóvel com o montante a ser restituído em ação de rescisão contratual, apesar de tal matéria não ter sido objeto de impugnação específica no recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao apreciar matéria não devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação, especificamente quanto à responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato.

III. Razões de decidir

3. O princípio tantum devolutum quantum appellatum, positivado no art. 1.013, caput, do CPC, estabelece que a apelação devolve ao tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, delimitando a extensão do que será objeto de conhecimento pelo órgão ad quem.

4. A apelante delimitou expressamente os capítulos da sentença contra os quais se insurgia: (i) legitimidade ativa e (ii) taxa de fruição/indisponibilidade, não havendo qualquer menção à questão relativa à responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o imóvel.

5. Ao não impugnar especificamente o capítulo da sentença que afastou a retenção de valores a título de IPTU, a apelante aquiesceu tacitamente com essa decisão, operando-se a preclusão quanto a esse ponto, não sendo lícito ao Tribunal conhecer de matérias não devolvidas pelo recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para excluir do acórdão embargado a determinação de compensação dos valores relativos aos tributos incidentes sobre o imóvel, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento:
"1. O princípio tantum devolutum quantum appellatum impede o tribunal de conhecer matéria não expressamente impugnada no recurso de apelação, salvo questões de ordem pública. 2. A ausência de impugnação específica a determinado capítulo da sentença implica preclusão e aquiescência tácita quanto a esse ponto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492, 1.013, caput e §1º, 1.022.

Jurisprudência relevante
citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001217920218110038, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados pelo
ESPÓLIO DE MICHAEL PERES DE SOUZA,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar omissão e afastar julgamento
extra petita
quanto à compensação de valores relativos ao IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, reformando a sentença para autorizar a compensação dos valores relativos aos tributos (IPTU e taxas) incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato com o montante a ser restituído à parte apelada, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao percentual de retenção de 25% e a improcedência da taxa de fruição.

Nos embargos apresentados (ID 351055363), o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar os limites do pleito recursal formulado na apelação, recaindo em julgamento extra petita ao apreciar matéria não devolvida ao Tribunal pela recorrente. Sustenta que "não houve recurso da apelante quanto ao capítulo decisório da sentença sobre a responsabilidade do IPTU" e que "a insurgência recursal expressamente se limitou à questão da legitimidade ativa e à taxa de fruição".

Por fim, requer que os embargos sejam recebidos, conhecidos e providos, "para sanar a omissão do acórdão quanto aos limites do pleito recursal, e, via de consequência, afastar do julgamento a análise sobre a responsabilidade do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel, uma vez que não houve insurgência recursal da apelante quanto este capítulo decisório da sentença".

Em contrarrazões (ID 355735375), a embargada alegou que os argumentos apresentados pelo Espólio embargante não possuem amparo legal ou fático. Sustenta que o acórdão não contém qualquer omissão, pois dedicou um tópico específico chamado "DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL", enfrentando diretamente a questão da responsabilidade tributária. Argumenta que não houve julgamento
extra petita
, pois "quando o Poder Judiciário declara a rescisão de um contrato, ele tem o dever de devolver as partes à situação em que se encontravam antes do negócio", sendo que "o acerto financeiro final da rescisão engloba todas as despesas, prejuízos, retenções e pendências geradas durante o período em que o contrato vigorou". Defende que a compensação de tributos pendentes é matéria que se entrelaça com o próprio pedido de rescisão e restituição de valores, invocando a vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio da boa-fé contratual.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão, com a confirmação expressa da autorização para compensação dos valores relativos aos tributos com o montante a ser restituído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados pelo
ESPÓLIO DE MICHAEL PERES DE SOUZA,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar omissão e afastar julgamento
extra petita
quanto à compensação de valores relativos ao IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta como vício do acórdão a existência de julgamento
extra petita
, sustentando que o Tribunal teria apreciado matéria não devolvida pelo recurso de apelação, especificamente quanto à responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, positivado no art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Trata-se de expressão do efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, delimitando a extensão da matéria que será objeto de conhecimento pelo tribunal.

Embora o § 1º do mesmo dispositivo preveja que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, tal previsão está condicionada a que essas questões sejam "relativas ao capítulo impugnado".

No caso concreto, examinando detidamente as razões do recurso de apelação interposto pela empresa Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID 338438369), constato que a apelante delimitou expressamente os capítulos da sentença contra os quais se insurgia, quais sejam: (i) a legitimidade ativa e (ii) a taxa de fruição/indisponibilidade.

Conforme destacado pelo embargante, a apelante foi "expressa e incisiva sobre contra quais pontos decisórios estaria se insurgindo", não havendo "absolutamente nenhuma menção ao longo de todo o recurso sobre IPTU ou tributos incidentes sobre o imóvel".

De fato, ao examinar o recurso de apelação, verifico que a apelante, ao sintetizar os capítulos da sentença que pretendia reformar, afirmou expressamente:

"Feito breve resumo da demanda, conforme veremos adiante, a sentença merece parcial reforma, nos seguintes capítulos:

a) Da Legitimidade Ativa: A r. sentença mostrou-se omissa ao deixar de enfrentar questão relevante suscitada nos autos, qual seja, a ilegitimidade ativa da parte Apelada. Com efeito, restou confessado pelo próprio Apelado que este cedeu o imóvel objeto da lide a terceiro estranho à demanda, sem qualquer cessão formal de direitos ou anuência da parte Apelante. Tal omissão revela-se de suma importância, pois a ausência de ato jurídico válido a transferir direitos impede o reconhecimento da legitimidade ativa do Apelado para a propositura da presente ação.

b) Taxa de Fruição/Indisponibilidade: a ausência do reconhecimento do direito da Apelante ao recebimento de justa indenização durante o período de indisponibilidade do lote, revela o prejuízo exacerbado, pois ao contrário da lógica, não houve o retorno das partes ao status anterior, ou seja, se por um lado a empresa devolveu o valor investido pelo comprador, o tempo de vigência do negócio jurídico com a posse sendo exercida exclusivamente pela adquirente, não foi de forma alguma remunerada. E nesse aspecto, o ordenamento jurídico prevê a indenização por perdas e danos a quem deu causa a extinção do contrato (artigo 475 do CC) e a vedação do enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC), o que certamente se visualiza in concreto, dada ausência de indenização."

Também no pedido final do recurso, a apelante requereu:

"a) o acolhimento da preliminar suscitada, reconhecendo-se a nulidade parcial da sentença por omissão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC;

b) subsidiariamente, caso superada a nulidade, que este Egrégio Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, julgue desde logo a preliminar de ilegitimidade ativa, declarando como única parte legítima a Sra. Juliana, inventariante do espólio, para figurar na presente demanda;

c) ainda, em caso de decretação da rescisão contratual, que seja determinada a intimação dos atuais ocupantes do imóvel para desocupação, conforme requerido desde a contestação;

d) no mérito (se ultrapassada a preliminar), a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelada, condenando ao pagamento ao pagamento de 0,5% (meio por cento) ao mês do valor atualizado do contrato pelo tempo de ocupação do bem, uma vez que a Apelante ficou impossibilitada de dispor do bem durante esse período;"

Não há, portanto, qualquer menção à questão relativa à responsabilidade pelos tributos (IPTU e taxas) incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato, matéria que foi decidida na sentença de primeiro grau e contra a qual a apelante não se insurgiu especificamente.

A sentença de primeiro grau havia afastado a retenção de valores a título de Imposto Predial e Territorial Urbano por se tratar de tributo de natureza
propter rem
. Ao não impugnar especificamente esse capítulo da sentença, a apelante aquiesceu tacitamente com essa decisão, operando-se a preclusão quanto a esse ponto.

Embora seja compreensível o raciocínio desenvolvido no acórdão embargado, no sentido de que a compensação dos tributos seria uma decorrência lógica da rescisão contratual e da restituição dos valores pagos, tal matéria não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal pela apelante, que delimitou expressamente os capítulos da sentença contra os quais se insurgia.

Ao decidir sobre matéria não impugnada especificamente no recurso de apelação, o acórdão embargado extrapolou os limites da devolutividade recursal, incorrendo em julgamento
extra petita
, o que configura
error in procedendo
a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO E CORRIGIR A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
. SEGUNDO EMBARGOS. OMISSAO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR O ÔNUS SUMBENCIAL
. I. CASO EM EXAME Recurso de embargos de declaração interposto por Camila Batista e Caio Batista Pas e Recurso de embargos de declaração opostos por Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso para declarar a nulidade da decisão judicial que determinou a expedição de alvará judicial e a transferência das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão para a metade remanescente do imóvel. Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à condenação da parte embargada ao ônus de sucumbência. Os segundos embargantes apontam julgamento extra petita, contradição e omissão em relação à escritura pública de renúncia de vínculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à imposição do ônus de sucumbência; (ii) verificar se ocorreu julgamento extra petita ao declarar a nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos; (iii) analisar a existência de contradição e omissão acerca da eficácia da referida escritura e da função social do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos opostos por Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha devem ser parcialmente acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão, excluindo a declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos, pois tal pedido não constou expressamente da petição inicial. Contudo, mantém-se o julgamento de procedência da ação em razão da nulidade da decisão judicial que determinou a expedição do alvará. 5. Inexiste a apontada contradição quanto à eficácia da escritura pública de renúncia de vínculos, uma vez que, ainda que não tenha havido expressa revogação de suas cláusulas, a decisão judicial que autorizou a transferência é nula. 6. Os embargos opostos por Camila Batista e Caio Batista Pas devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto ao ônus sucumbencial, invertendo-o em desfavor da parte ré, com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração opostos por Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha parcialmente acolhidos, com efeito integrativo, para corrigir o dispositivo do acórdão, excluindo-se a declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos. 8 . Embargos de declaração opostos por Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha acolhidos para inverter o ônus sucumbencial em desfavor da parte ré. Tese de julgamento: "1. É possível a correção do dispositivo do acórdão em embargos de declaração quando constatado julgamento extra petita. 2. A omissão quanto ao ônus sucumbencial autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001217920218110038, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/04/2025)

Ressalto que o princípio da congruência, positivado no art. 492 do Código de Processo Civil, aplica-se também às decisões judiciais proferidas em sede recursal, não sendo lícito ao Tribunal conhecer de matérias não devolvidas pelo recurso, salvo as questões de ordem pública, o que não é o caso dos autos.

Ademais, como bem pontuado pelo embargante, ao julgar matéria não suscitada pela parte recorrente, além de violar o princípio da congruência, o Tribunal acaba por violar também o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, se a questão não foi suscitada pela recorrente em suas razões recursais, não foi oportunizada à parte contrária a defesa da matéria em sede de contrarrazões.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
no acórdão embargado, no que tange à autorização para compensação dos valores relativos aos tributos (IPTU e taxas) incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato com o montante a ser restituído à parte apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE MICHAEL PERES DE SOUZA
para, reconhecendo a ocorrência de julgamento
extra petita
, excluir do acórdão embargado a determinação de compensação dos valores relativos aos tributos (IPTU e taxas) incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato com o montante a ser restituído à parte apelada.

Portanto, acolhidos os embargos de declaração, modifico o resultado do julgamento do
recurso de apelação
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

De igual modo, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026